Tribunal: TJDFT
Processo: 0703424-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. Ausentes provas quanto à incidência do bloqueio sobre o faturamento da empresa e de que a constrição comprometerá o exercício das atividades da executada (CPC/2015 854 § 3o), mantém-se a penhora.
2. A limitação da penhora a 20% do faturamento mensal da agravante em outro processo não vincula o Juízo prolator da decisão agravada.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.